Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732646-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MORATO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MORATO DE SOUZA contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, proferida nos seguintes termos: Importante consignar que a decisão que concedeu a tutela de urgência incidental foi proferida em junho de 2022 (ID 127216789), e não é dotada de efeitos retroativos, o que poderá ser revisto na sentença. Desse modo, o banco atendeu ao comando decisório, com a restituição de 50% da remuneração retida. Assim, indefiro os pedidos de ID 127216789. Anote-se a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a parte requerida descumpriu parcialmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela, motivo pelo qual requer que a agravada promova a restituição de valores descontados erroneamente no mês de maio, bem como o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, outrora deferida. Ausente o preparo por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 123595369). É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Com efeito, a decisão agravada não versa sobre pedido de antecipação de tutela; ou seja, não indeferiu pretensão de urgência da parte autora, apenas esclareceu que a decisão de junho de 2022, que antecipou os efeitos da tutela, não pode retroagir para albergar valores passados. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. Conforme corretamente assinalado na decisão agravada, os pedidos incidentais devem ser apreciados na sentença novamente ou, se esta for desfavorável, em eventual recurso de apelação. No tocante ao requerimento de pagamento das astreintes, a matéria é atinente ao cumprimento de sentença, se o decreto sentencial confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Conclui-se que a presente pretensão recursal não oferece respaldo para a interposição de agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora